Tribunal: TJMT
Processo: 1029804-42.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029804-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CATIA PATRICIA ELIAS - CPF: 078.288.571-36 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DA 3A VARA DA COMARCA DE JUINA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MURILO DOS SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 074.300.671-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SANTOS BRUNO - CPF: 072.450.161-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E
menta
:
D
ireito penal e processual penal.
H
abeas corpus.
T
ráfico de drogas e associação para o tráfico.
A
legação de ilegalidade do flagrante
.

P
edido de prisão domiciliar. indeferimento. ordem denegada.

I. Caso em exame

Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de mulher presa em flagrante e posteriormente convertida à prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006. A defesa alegou: (a) nulidade da prisão pela demora na audiência de custódia; e (b) cabimento da substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser mãe de duas crianças menores de 12 anos. O pedido liminar foi indeferido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve ilegalidade na prisão em razão do prazo para realização da audiência de custódia; e

(
ii
) se estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP.

III. Razões de decidir

O
lapso entre a prisão e a audiência de custódia foi inferior a 48 horas, justificado pelo encerramento noturno do procedimento policial, não
nulifica a prisão em flagrante
, mormente diante da conversão em prisão preventiva,
tornando
inócua

eventual irregularidade.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da apreensão de expressiva quantidade de drogas e da exposição de crianças ao ambiente de tráfico.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar foi afastada, pois a paciente realizava o tráfico na própria residência, na presença dos filhos, circunstância que caracteriza situação excepcionalíssima apta a impedir o benefício. Ademais, comprovou-se que a guarda das crianças foi deferida à avó materna, inexistindo prova de que a custodiada seja a única responsável por elas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A superveniência da conversão da prisão em flagrante em preventiva afasta eventual nulidade decorrente de atraso na audiência de custódia.

2.

A prática do tráfico de drogas na residência, na presença de filhos menores, configura situação excepcionalíssima que impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

3. Não comprovada a condição de única responsável pelos filhos menores, é indevida a concessão de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,

art
s
. 312, 318, V, 318-A e 319; CF/1988, art. 227; Lei n. 11.343/2006,

art
s
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.02.2018;

STJ, HC nº 470.549/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.02.2019;

TJMT, IUJ nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02.03.2017.

RELATÓRIO

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CATIA PATRICIA ELIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína (MT) que
,
converteu a prisão em flagrante da acusada em preventiva, com fundamento no artigo 312 do CPP.

Conforme se depreende da análise da impetração que,
a
paciente teve sua prisão em flagrante, ocorrida em
26/8/2025
, homologada e convertida em preventiva (em
28/8/2025
), pela suposta prática do delito capitulado no art.
33,
caput
(Tráfico de Drogas) e art. 35 (Associação para o Tráfico) ambos da Lei n. 11.343/2006
, con
soante
AuP
rF
l
nº 1003484-74.2025.8.11.0025.

A impetrante alega, em síntese:
a)
ilegalidade da prisão, em razão do atraso injustificado para a realização da audiência de custódia, que teria ocorrido mais de 48 horas após a prisão, violando o prazo de 24 horas estabelecido na Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça;
b)

possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que a paciente é mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 anos, com 3 (três) e 4 (quatro) anos de idade, e o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça;
c)
fundamenta o pedido de prisão domiciliar no art. 318, V, do Código de Processo Penal, no Marco Legal da Primeira Infância e, em
precedentes das Cortes Superiores, incluindo o HC coletivo nº 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal
;
d)

condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade e bons antecedentes), bem como ausência de violência e/ou grave ameaça; e, ainda, ausência das hipóteses impeditivas do artigo 318-A do CPP.

Dessa forma, requer,

liminarmente
,
que seja
determinando o relaxamento da prisão em flagrante da Paciente, ou a substituição da prisão

preventiva por prisão domiciliar, impondo, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão
.

No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.
(
ID
. 311313896).

No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados no ID. 311313897 ao ID. 311313899.

O pedido de urgência foi
indeferido
por intermédio das razões encontradiças no ID.
312314865
.

As informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se disponíveis no ID.

313635868
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurado
ra
de Justiça Ana Cristina
Bardusco
Silva,
opina
pela denegação da ordem (ID
.
318903857
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ao analisar os autos, observa-se dos documentos que instruem a impetração, notadamente
o
Relatório de Investigação nº 2025.13.89763, elaborado
P
elo Núcleo de Inteligência Operacional – N.I.O
, identificou-se que a
p
aciente
CÁTIA PATRÍCIA ELIAS
, conhecida pelas alcunhas “
LÍVIA
”, “
LOIRA
” e “
HELLO KITTY
”, seria membro ativo da organização criminosa Comando Vermelho, utilizando sua residência, situada na Rua Matão, Bairro Módulo
06
,
próximo à Escola Estadual Antônia Moura Muniz,
como ponto de tráfico de drogas.
(ID.

205959571
).

Consta
, ainda,
que,
n
o dia 26
/08/2025
, investigadores de polícia realizaram diligências nas imediações da residência da Paciente. Durante o monitoramento, observaram
CÁTIA PATRÍCIA

colocar uma sacola no compartimento de sua motocicleta Honda Biz,
Placa
QCW-5874, dirigindo-se, em seguida, a uma residência situada na Rua Irerê, ao lado do número 40 — local já conhecido por ser frequentado por indivíduos envolvidos em homicídios e integrantes da mencionada organização criminosa.

Após
b
reve permanência no referido endereço,
a paciente
CÁTIA PATRÍCIA

retornou à sua residência.
Assim, a
equipe policial manteve vigilância e observou a chegada de
MURILO DOS SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA
, vulgo “
GELO
” ou “
CH
”, que adentrou o imóvel.
Logo depois
, também
foi possível observar a presença de
KAUÃ FERNANDES FERREIRA
,
no local,
indivíduo amplamente reconhecido pela autoridade policial como
usuário de substâncias entorpecentes
, que
igualmente se dirigiu à residência em questão, reforçando as suspeitas acerca da natureza das atividades desenvolvidas no local.

Após deixar a residência
,
KAUÃ
FERNANDES

foi abordado pela equipe policial
e d
urante a busca pessoal realizada, os agentes encontraram em sua posse uma
porção de substância análoga à maconha
. Ao ser questionado sobre a origem do entorpecente, o abordado
informou ter adquirido a droga

da paciente

CÁTIA PATRÍCIA
, mediante o pagamento da quantia de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Diante da situação de flagrante delito, a equipe policial ingressou na residência, onde se encontravam
MURILO

e
a paciente

CÁTIA PATRÍCIA
, acompanhados dos
dois filhos menores desta, de 2
(dois)
e 4
(quatro)
anos de idade
.

No curso das buscas realizadas no
quarto do imóvel
, os policiais
localizaram os seguintes objetos e substâncias
:

95
(noventa e cinco)
pinos de substância análoga à cocaína;
p
orção de substância análoga à maconha; R$ 55,00
(cinquenta e cinto reais)
em espécie;
m
aterial para embalo (
z
iplo
ck
)
;
b
alança de precisão;
aparelhos c
elulares (
I
p
hone 11 e Samsung Galaxy A15).

Ressalta-se que, no momento da abordagem, a
criança de 4 (quatro) anos
encontrava-se
segurando um dos pinos de cocaína
, circunstância que
evidência
de forma contundente a
exposição dos menores ao ambiente de tráfico de entorpecentes
e à situação de risco decorrente da atividade ilícita desenvolvida no local.

Logo em seguida
, a paciente

CÁTIA PATRÍCIA ELIAS

teria admitido ter acabado de entregar entorpecentes ao indivíduo conhecido pelo apelido de “Fantasma”, posteriormente identificado como
LUCAS SANTOS BRUNO
, o que reforçou a configuração da situação de flagrante delito.

Munidos dessa informação, os policiais dirigiram-se até a residência de
LUCAS
, onde localizaram substâncias entorpecentes, uma balança de precisão e outros apetrechos comumente utilizados na prática do tráfico ilícito de drogas.

Trata-se,
portanto, de desdobramento legítimo de uma abordagem regularmente realizada, com ingresso lícito tanto na primeira residência quanto na subsequente, em estrita observância aos parâmetros legais.

Na ocasião,
a paciente e outros envolvidos
foram presos em flagrante delito
, tendo a prisão posteriormente
convertida em preventiva
, conforme decisão judicial que
fundamentou de maneira expressa a necessidade da manutenção da custódia cautelar
.
Vejamos:

“[...]

Primeiramente, quanto ao tempo decorrido entre a prisão e
esta
audiência de custódia, não se verifica qualquer nulidade.

O lapso temporal não foi exorbitante, tratando-se de algumas horas

entre o registro da prisão e a realização da audiência, a qual foi designada para o primeiro horário útil, já que os procedimentos policiais foram concluídos no período noturno. Não há indícios de abuso, maus

tratos ou urgência médica, sendo todos os laudos periciais negativos, à exceção do relato isolado da custodiada Cátia. A audiência ocorreu em tempo hábil, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Assim, havendo
APREENSÃO DE DROGA COM O CUSTODIADO
, quais sejam,
95 porções de

COCAÍCA
, totalizando 68,7 g,
39 porções de MACONHA
(
skunk
e prensada), totalizando 282,43 gramas,
Total geral apreendido: 134 porções / 351,13 gramas
, conforme Laudo Definitivo de Entorpecente nº 552.3.10.9831.2025.048577-A01, além de balança de precisão e tratando-se de crime permanente, tem-se um cenário de aparente crime de tráfico de drogas.

Na residência de
Cátia Patrícia Elias
foram encontradas 95 (noventa e cinco) porções de substância análoga à cocaína, acondicionadas em pinos plásticos de cor rosa, com peso de 68,7g. Ainda com ela foi
apreendida 01 (uma) porção média de maconha, embalada em plástico tipo
ziplock
transparente, com peso de 9,0g.

Na residência de
Lucas Santos Bruno
foram localizadas diversas porções de entorpecentes: 01 (um) tablete médio de maconha, envolto em fita adesiva de cor verde e plástico transparente, pesando 140,5g; 18 (dezoito) porções de substância análoga a
skunk
(maconha do tipo
skunk
), acondicionadas em embalagens plásticas
ziplock
, totalizando 51,3g; além de 13 (treze) porções de maconha, embaladas em sacola plástica recortada, encontradas no guarda-roupa de sua residência, com peso de 79,1g.

No presente caso, o
ingresso na residência
da custodiada Cátia Patrícia Elias não decorreu de arbítrio policial ou estrutura racistas subjetivas dos policiais, mas foi
precedido de diligências investigativas prévias
e circunstâncias objetivas que configuraram as
fundadas razões
.

Com efeito, consta dos autos o
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO n.º 2025.13.89763
, elaborado pelo Núcleo de Inteligência Operacional da Polícia Judiciária Civil da Regional de Juína/MT, segundo o qual a referida custodiada era apontada como integrante de Organização Criminosa vinculada ao
COMANDO VERMELHO
, utilizando sua residência como ponto de venda e distribuição de entorpecentes, inclusive na modalidade delivery por meio de motocicleta Honda Biz branca. O documento registra ainda que o tráfico era praticado
na presença dos filhos menores
da custodiada, expondo-os a risco direto, havendo inclusive
HISTÓRICO DE APREENSÃO ANTERIOR DE MEIO TABLETE DE MACONHA ESCONDIDO DENTRO DO TRAVESSEIRO DE UMA DAS CRIANÇAS.

Na sequência, durante monitoramento presencial, os policiais constataram
movimentação
de usuários de drogas no local, conduta típica de ponto de comercialização ilícita. Nesse contexto, realizaram a
ABORDAGEM DE KAUAN
Fernandes Ferreira, usuário de drogas, que havia acabado de deixar a residência de Cátia.
A ABORDAGEM DE KAUAN CONFIRMOU A DINÂMICA DE TRAFICÂNCIA QUE SE DESENVOLVIA NO INTERIOR DO IMÓVEL,
fornecendo aos agentes elementos concretos que justificaram a imediata intervenção
.

Logo após, a
própria Cátia Patrícia Elias teria admitido ter acabado de entregar entorpecentes ao indivíduo conhecido como “Fantasma
”, posteriormente identificado como Lucas Santos Bruno, o que reforçou a situação de flagrante delito. De posse dessa informação,

os policiais d
eslocaram-se à residência de Lucas
, onde encontraram
drogas, balança de precisão
e demais apetrechos típicos do tráfico ilícito, tratando-se aqui, portanto, de desdobramento lícito de abordagem lícita e ingresso lícito na residência anterior.

Ainda que o relato de Katia teria sido informal, o ingresso na residência de Lucas também contou com a observação dos policiais de sua saída até a casa dele, levando algo na moto, e retorno cujo local da residência de Lucas teria sido utilizado dias antes como local de abrigo para membros da
Orcrim
COMANDO VERMELHO.

Cumpre ressaltar que a
casa
, lar constitucionalmente protegido, não protege a casa como um espaço de criminalidade, cujas discussões jurisprudências apenas permitiram o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito, de modo que as diligências policiais garantam, a um só tempo, a segurança pública e as garantias constitucionais do cidadão, evitando o arbítrio.

No caso, como se nota, não há ofensa aos direitos fundamentais do custodiado, cuja abordagem não parece estar amparada em
pré
-
estruturas racistas ou intuições subjetivas dos policiais, mas sim em critérios objetivos e racionalmente verificáveis a posteriori pelo juízo, cuja
sindicabilidade
aqui é feita partir do “
QUADRO TOTAL
” (conjunto de elementos situacionais presenciados pelo policial), à maneira do “
stop
and

frisk
” norte-americano.

E destaco que não obstante a ausência de autorização para o ingresso na residência, bem como ausência de mandado judicial, trata-se de
flagrante delito de crime permanente
, tratando-se de
exceção à normal constitucional
.

Assim,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante
.”

[...]
(
ID.

206143453
–autos de origem)

No que concerne, pois, à alegada ilegalidade do flagrante pelo decurso de prazo superior a 24 horas para a realização da audiência de custódia, cuida-se de matéria que restou superada com a conversão da prisão em flagrante delito em preventiva.

Além do que, o termo da audiência de custódia assinalou que o atraso para a realização do ato foi inferior a 24 horas, com o decurso de aproximadamente 46 horas entre a hora consignada no auto de prisão em flagrante delito, dia 26/8/2025, e a audiência de custódia, iniciada em 28/8/2025, às 14 horas, tornando-o plenamente justificável, devendo-se lembrar que os prazos da lei processual penal não são peremptórios, admitindo dilação razoável, tal qual ocorrida no caso sob análise.

Quanto à necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, a autoridade judiciária assinalou o seguinte quadro:

“
TERCEIRO ASPECTO:

Não obstante a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se faz imprescindível no caso.

A MATERIALIDADE
do crime se materializa no
B.Os
acima mencionados, Termo de Exibição e Apreensão Nº 2025.16.406244, no Laudo Definitivo de Entorpecente nº 552.3.10.9831.2025.048577-A01 e RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2025.13.89763.

Os
INDÍCIOS DE AUTORIA
estão presentes nos depoimentos colhidos.

Os Policiais Civis
AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA

e CRESIO AMANCIO BORGES
relatam o mesmo que está descrito no B.O acima mencionado.

[...]

O
ESTADO DE PERIGO
decorrente da liberdade dos
flagranteados
encontra-se demonstrado nos autos, diante da apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes
(MACONHA e COCAÍNA
), da constatação da presença de crianças expostas ao ambiente criminoso, bem como das informações que indicam a vinculação dos custodiados a organização criminosa
Comando
Vermelho
, circunstância que revela
RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA
.

Além disso, o histórico criminal dos
flagranteados
indica
REITERAÇÃO CRIMINOSA
.

[...]

Quanto à
CATIA PATRICIA ELIAS
, verifica-se histórico criminal, com registro por ato infracional análogo crime de tráfico de drogas (B.O 2023.202414), por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (B.O 2023.360404).

Por fim, em relação à
MURILO DOS SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA
, quando menor de idade possui passagem por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (B.O 2024.315747).

Assim, restam presentes os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP, sendo
inadequadas e insuficientes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
CONVERTO
o flagrante em
PRISAO PREVENTIVA
de
LUCAS SANTOS BRUNO, MURILO DOS SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA e CATIA PATRICIA ELIAS.

Para tanto,
EXPEÇA-SE
o respectivo MANDADO DE PRISÃO, alimentando-se no BNMP.” [...] (ID.

206143453 – autos de origem)

De uma atenta leitura aos elementos de convicção pré-constituídos nos autos, infiro, em princípio, neste âmbito de cognição
limitada
, a ausência de contrariedade ao preceito insculpido no art. 312 do Código de Processo Penal
pela evidência
elementos
acerca d
a gravidade concreta que desborda o tipo, bem como a proporcionalidade e indispensabilidade
, tornando
a segregação processual como método a garantir o restabelecimento da ordem pública.

Por sua vez, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não desnaturam por si sós os pressupostos da prisão preventiva, máxime quando há nos autos elementos hábeis a
sinalizar a necessidade e urgência da segregação preventiva, como na hipótese em apreço.

Nesse sentido:

Enunciado n. 43
. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. [TJMT, IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017.]

Dentro desse raciocínio,
presentes os pressupostos da prisão preventiva,
fica defeso falar-se na possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art. 319 do CPP.]

Por último, com relação à pretensão de ver-se beneficiada com a prisão domiciliar por se tratar de mãe de duas crianças de tenra idade, as certidões de nascimento colacionadas nos Ids. 311313898 e 311313899 comprovam que a paciente de fato é genitora de duas crianças, respectivamente, de três e quatro anos de idade.

No caso de mães de crianças com idade inferior a seis anos, o escopo da legislação processual de benevolência é garantir o eficiente cuidado à criança ao mesmo tempo em que se considera razoável e proporcional manter tais pessoas em domicílio, já que a condição de mãe, a rigor, torna esse tipo de acusado menos propenso à reiteração delitiva.

I
nfere-se que a paciente, em que pese a pouca idade e o fato de ser mãe de duas crianças de tenra idade, aparentemente, realizava ou ao menos auxiliava a realização da
narcotraficância
dentro da própria residência, expondo a perigo os próprios filhos. Inclusive, pelo que consta dos depoimentos prestados pelos investigadores de polícia
Azael
Nogueira de Oliveira
e
Cresio

Amancio
Borges
, no momento da apreensão das drogas, uma das crianças, de quatro anos de idade, segurava
um dos pinos de cocaína, e que ambas as crianças estavam no mesmo cômodo onde as drogas foram encontradas [ID 311313897, p. 48 e 54].

Sobre o tema, é importante destacar que o plenário da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas no referido
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. Todavia, o
julgado excepcionou algumas situações
: “(...)
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
” [sublinhei].

Com base no julgamento do Pretório Excelso, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Para além das duas exceções legais à não aplicação da prisão domiciliar para mulheres gestantes ou com filho de até 12 anos de idade [crime com violência ou grave ameaça a pessoa, ou que tenha sido cometido contra o próprio filho ou dependente], o Supremo Tribunal Federal elencou hipótese
s
denominou como
situações excepcionalíssimas
, que a lei posterior não regulou
, mas que podem justificar a não aplicação das disposições do art. 318-A do CPP, a exemplo da
narcotraficância
exercida no mesmo local onde a paciente convive com os filhos menores, expondo-os a risco de
comprometimento da saúde e à vida com o contato direto com as drogas
.

A meu ver, a exceção da concessão da prisão domiciliar em determinadas
situações excepcionalíssimas
deve prevalecer, como forma de permitir um controle maior de condutas criminosas que, embora não alcançadas pelas duas exceções legais, revestem-se de gravidade objetiva, ao menos nesse plano da prisão processual, evidenciando um
risco concreto de violação aos direitos da própria criança de que a paciente é mãe, ou uma ameaça acentuada à ordem pública
.

O eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca bem explicitou as balizas pelas quais as exceções excepcionalíssimas a serem avaliadas pelo julgador devem impedir a concessão do
beneplácito
em questão para além daquelas vedações que já constam do texto do art. 318-A do CPP, a saber:

Nesse sentido, temos muitos precedentes apontando como situações excepcionalíssimas,
dentre
as quais se destacam: (
i
) praticar o
tráfico de drogas na residência
, com a presença ou mesmo participação das crianças; (
ii
)
reincidir
em crimes graves, onde mesmo após prisões anteriores ou cumprimento de penas, não abandonaram o mundo do crime; (
iii
)
integrar perigosas organizações criminosas
, profundamente envolvidas com a criminalidade, notadamente quando exercem papel relevante, com ligações com facções perigosas, criando um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família, apenas para exemplificar. Nessas hipóteses, percebe-se que a presença física da mãe ou responsável
pode caracterizar
violação de direitos que atinge diretamente as crianças menores ou dependentes.

A Constituição Federal prescreve que é dever do Estado assegurar a proteção integral e prioritária da criança (art. 227 da CF). E aqui, o olhar é para aqueles que sofrem injustamente as consequências dos atos praticados por mães que se encontram encarceradas, na medida em que seus filhos ou as pessoas sob sua dependência sofrem diretamente efeitos da condenação, com a separação física da genitora.

Assim, o propósito da lei não é conferir um salvo-conduto às mulheres que cometem crime sem violência ou grave ameaça, independente do risco que a sua liberdade possa oferecer aos filhos, à pessoa com deficiência pela qual é responsável, ou mesmo à sociedade. Ao contrário, "
o principal objetivo da novel lei, editada após a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu às custodiadas mães de filhos menores de 12 anos de idade o direito à prisão domiciliar, é a proteção da criança
.", como declarou o e. Ministro Presidente desta Corte, no período de férias forense, em decisão liminar em que examinou a aplicação do novo art. 318-A do CPP (HABEAS CORPUS Nº 491.003 – PB, de 30/1/2019, MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado em 4/2/2019).

De fato, ainda durante a discussão do projeto de lei no âmbito legislativo, concluiu a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, ao tratar das limitações propostas à substituição da prisão preventiva por domiciliar, previstas nos incisos I e II do novel art. 318-A do CPC, que “
tal medida é acertada, pois não se pode olvidar que a criança deve ser resguardada de toda e qualquer presença que possa prejudicar a formação de sua personalidade e a construção de seus valores, em razão da sua condição de pessoa em desenvolvimento
”.

Nessa direção, impossível ignorar que em determinadas situações – frise-se, excepcionalíssimas, criminalmente concretas, e que deverão ser devidamente demonstradas – a mãe pode, até mais do que nas hipóteses expressamente previstas,
ser presença que possa prejudicar a formação de sua personalidade e a construção de seus valores
. Em tais casos, entendo que a proteção do menor deve prevalecer sobre o direito legalmente conferido a tais mulheres. Repita-se: o foco de tais disposições deve fixar-se no menor ou, nos termos da novidade legal, no deficiente.

Por isso, penso que
a normatização de apenas duas das exceções já previstas no habeas corpus coletivo não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo nos pontos não alcançados pela norma
. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o Magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Tenho que deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança cuja proteção deve ser integral e prioritária, como determina a Constituição no art. 227, bem como à pessoa deficiente.

Nesse sentido destaco uma breve análise disponível no
site
“Dizer o Direito”, de 21/12/2018:

A exceção 3 ainda é possível? O juiz poderá deixar de aplicar a prisão domiciliar em outras situações excepcionalíssimas?

Aqui temos o ponto mais polêmico da novidade legislativa. Teria sido um silêncio eloquente do legislador com o objetivo de superar, neste ponto, o entendimento do STF sobre o tema ou representaria uma simples omissão?

Particularmente, penso que a terceira exceção continua existindo. Isso porque ela foi fixada pelo STF não por conta da interpretação da lei, mas sim com base em uma verdadeira construção (criação) jurisprudencial. As três exceções não eram previstas em nenhum lugar. Logo, parece-me que o fato de o legislador não ter encampado expressamente essa terceira exceção não significa que ela não exista. O legislador não tem condições de prever todas as hipóteses excepcionais, sendo justificável que o magistrado, diante de um caso concreto, identifique que a concessão da prisão domiciliar ameaçará a garantia da ordem pública/econômica, a conveniência da instrução criminal ou que irá colocar em risco a aplicação da lei penal. Contudo, como já dito, trata-se de tema que gerará debates e certamente haverá posições em sentido contrário. (
Comentários à Lei 13.769/2018: prisão domiciliar e progressão especial para gestante e mulher que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, 21/12/2018
–
https://www.dizerodireito.com.br/2018/12/comentarios-lei-137692019-pri
s
ao.html)

É bom lembrar que a norma não consegue regular a realidade social (fática) em toda a sua extensão. Portanto, é certo que as exceções previstas nos dois incisos do art. 318-A do CPP não comportam todas as soluções dos casos concretos submetidos ao Poder Judiciário.

Nesse sentido são também as primeiras impressões sobre a nova lei escritas pelo Juiz de Direito do Distrito Federal, Fernando
Barbagalo
, acerca desse assunto:

É louvável o desiderato da nova lei na efetivação de princípios constitucionais de proteção à maternidade (art. 6º) e à infância (art. 227), seguindo também a linha estabelecida em orientações internacionais sobre o tema (Regras de Bangkok). Inobstante, certamente existirão casos em que essa automatização da prisão domiciliar causará perplexidade. Relevante notar que a formulação do dispositivo anterior, art. 318, (“Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar”) permite margem interpretativa, afastando a substituição em casos excepcionais. Esta permissão não existe no novo dispositivo (art. 318-A). Mesmo o acórdão no habeas coletivo autorizava a manutenção da prisão preventiva nas “situações excepcionalíssimas” devidamente fundamentas. E essas situações, infelizmente, acontecem.

Apenas para ilustrar, em nossa triste realidade existem casos de mães de crianças e de gestantes reincidentes que obtiveram a liberdade e pouco depois foram presas vendendo drogas ou armazenando drogas nos locais em que residiam com seus pequenos. Neste sentido, citando apenas um de muitos precedentes, foi negada a substituição da prisão
preventiva em domiciliar em razão da “considerável quantidade de drogas apreendida” (mais de 661g de cocaína; 45g de maconha; 122g de crack), com outros objetos (incluindo éter etílico e frascos de anestésicos) no interior da residência em que a mulher vivia com a filha. Compreendeu-se como excepcional a situação e a prisão preventiva mantida. (
LEI 13.769/2.018: PRIMEIRAS IMPRESSÕES - JUIZ FERNANDO BARBAGALO

HTTPS://WWW.TJDFT.JUS.BR/INSTITUCIONAL/IMPRENSA/AR
TIGOS/LEI-13-769-2-018-PRIMEIRAS-IMPRESSOES-JUIZ-FERNA NDO-BARBAGALO)

Destaco ainda de outra publicação – "Breves comentários às Leis 13.769/18 prisão domiciliar), 13.771/18 (feminicídio) e 13.772/18 (registro não autorizado de nudez ou ato sexual)" - produzida por especialistas na área, sob a coordenação científica do Prof. Rogério Sanches Cunha, e disponibilizada na internet:

A nosso ver, não andou bem o legislador. Acabou desconsiderando o cometimento de crimes graves como o já mencionado tráfico de drogas, a participação em associações e organizações criminosas voltadas à prática do próprio tráfico, fraudes de grande vulto e até mesmo determinadas figuras tipificadas na Lei 13.260/16, que trata do terrorismo.

A prisão domiciliar é, em si, uma medida de natureza cautelar e deve ser analisada sob as diretrizes estabelecidas no art. 292 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que as medidas previstas no Título IX devem ser aplicadas de acordo com a necessidade e com adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Ora, como apresentado, o novo dispositivo (art. 318-A) opõe-se abertamente às regras gerais para a concessão de cautelares, ignorando as circunstâncias do crime cometido, se a substituição é adequada e suficiente para impedir a reiteração delitiva e para garantir a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal.

A substituição automática também acaba por violar o disposto no art. 5º da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diante do plexo de direitos e garantias explicitados na Constituição, tem o legislador (e o juiz) a obrigação de proteger os bens jurídicos de forma suficiente. Em outras palavras: é tão indesejado o excesso quanto a insuficiência da resposta do Estado punitivo. A obrigação de que o juiz substitua a prisão preventiva pela domiciliar torna evidentemente falha a proteção de que se incumbe o Estado.

Por fim, ainda que se admita a existência de um direito subjetivo da presa à concessão do favor legal, sempre haverá algum espaço para que o magistrado formule um conceito de ordem subjetiva. Assim, por exemplo, há que se analisar se a criança, filha da presa vive efetivamente sob sua companhia, pois é comum que se encontre sob a guarda de fato ou de direito de uma avó ou mesmo do pai. Em relação à pessoa portadora de deficiência, ela pode, eventualmente, encontrar-se internada em uma clínica, quando, então, os cuidados da detenta
serão dispensáveis. Não se pode ignorar, também, o cabimento da preventiva como sanção processual para o caso de descumprimento injustificado do benefício legal. (
Breves comentários às Leis 13.769/18 (prisão domiciliar), 13.771/18 (feminicídio) e 13.772/18 (registro não autorizado de nudez ou ato sexual)

https://s3.meusitejuridico.com.br/2018/12/9c20f715-breves-comentariosas-leis-13769-18-prisao-domiciliar-13771-18-feminicidio-e-13772-18.pdf
)

Ainda, não se pode esquecer que, se por um lado nos deparamos com a proibição de excessos contra direitos das crianças e dos deficientes, por outro, o Estado não pode se omitir de promover a assegurar adequadamente a proteção dessas pessoas, quando concretamente ameaçadas. E aqui que não se pode perder de vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que orientam a aplicação das medidas cautelares em todo o espectro de opções previstas na norma processual penal – variando do total cerceamento da liberdade a alternativas mais brandas de controle social.

Assim, o risco que se busca afastar com a prisão preventiva (garantia da ordem pública, preservação da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal), substituindo-a pela domiciliar, precisa ser cuidadosamente avaliado pelo Magistrado, na medida em que são flexibilizados
os controle/vigilância
do Estado sobre a pessoa presa. Entendo que esse equilíbrio desejado está presente na decisão da Suprema Corte, quando formulou um terceiro parâmetro para comportar as situações que chamou de
excepcionalíssimas
.

Em seu voto, o e. Ministro Ricardo
Lewandovski
avaliou especificamente os casos de reincidentes. Sua excelência faz a seguinte recomendação: “
Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte
os princípios e as regras acima enunciadas
, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.
”. Logo em seguida, aponta como uma das soluções, fazendo uso do termo poderá, a aplicação de medidas cautelares, “
Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações
”.

Vale enfatizar que o indeferimento excepcional do benefício não prescinde de uma análise aprofundada dos casos concretos, à luz do interesse prioritário do menor ou do deficiente, em decisões que “
deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”, como consignado no voto do Relator.

Ainda sobre esse ponto, vale lembrar que o Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, em 4/4/2016, ao decidir o HC n. 134.734/SP, advertiu que é preciso analisar também a conduta e a personalidade da presa e,
sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, concluindo: “
Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar
”.

Nessa mesma linha de raciocínio, manifestou-se o e. Ministro Sebastião Reis, ao apreciar a liminar em que se questiona a aplicação da nova Lei n. 13.769/2018,
grifei
):

Ressalta-se que, mesmo atendido o requisito de ser mãe de criança com deficiência, o benefício pode ser afastado quando, fundamentadamente, o órgão julgador,
ante dados
concretos, demonstre situação em que se revele inadequada a prisão domiciliar (periculum
libertatis
), sob pena de se conferir uma carta de indenidade absoluta a todas as mulheres gestantes ou mães de crianças com deficiência.
(
HABEAS CORPUS
Nº 479.584 – PR, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, de 1º/2/2018, publicada em 08/02/2019)

Em conclusão: as situações excepcionais ainda subsistem e carecem de solução jurídica adequada, sempre à luz da força impositiva da nova norma, mas sem violar direitos e garantias dos menores ou deficientes envolvidos. Por essas razões é que entendo que permanece válida a terceira exceção prevista no acórdão do habeas corpus coletivo, com aplicação já sedimentada na jurisprudência desta Corte. Registre-se, no ponto, mais uma vez, que tais exceções são
EXCEPCIONALÍSSIMAS
, pois a
regra é o deferimento da prisão domiciliar
. [STJ, HC 470.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; j. 12/02/2019; DJE 20/02/2019, trecho do voto condutor, grifos e sublinhamentos no original.]

Em resumo, havendo razoáveis indícios de
que a paciente participava do tráfico de drogas na própria residência, expondo a perigo os próprios filhos pelo contato direto e desnudo com aquelas substâncias nocivas, de alto grau de ofensividade à integridade física
e à vida

das crianças, é possível, assim, inferir uma condição excepcional que impede a concessão do beneplácito reclamado, de modo que, neste momento, entendo que há a criação de um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família, a determinar que a presença física da mãe pode caracterizar violação de direitos que atinge diretamente o filho menor, e nessa situação, ao menos neste preambular âmbito de cognição, a prisão domiciliar não se apresenta aconselhável.

Com efeito, verifica-se que, nesta fase embrionária, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 318 e incisos, do Código de Processo Penal, apto a ensejar a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Ademais,
imperioso
destacar que, em que pese as crianças estarem com a Paciente no momento da prisão, a guarda legal dos infantes foi repassada à
Avó Materna
,
Sra. Carla Patrícia Diniz dos Santos
, conforme se extrai do acordo homologado nos autos nº. 1002889- 12.2024.8.11.0025. Inclusive, restou assentado que o
“...lar de residência fixa dos menores

será da avó materna Carla Patrícia Diniz dos Santos, sendo no endereço Rua Triunfo, nº. 1612, Bairro Módulo 06, Juína – MT.
”
[ID.
318903858
]

Portanto, por não restar suficientemente demonstrado que a Paciente é a única responsável pelos cuidados dos filhos, acrescido ao fato de que o tráfico era praticado em sua residência, entendo que não há como se deferir o benefício da prisão domiciliar à Paciente.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria- Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025